Tribunal: TJES
Processo: 5025765-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025765-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO CONCEICAO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025765-13.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DIEGO CONCEICAO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade de tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro) e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, com pedidos cumulados de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como do seguro prestamista, configura prática abusiva ou venda casada;
(ii)
se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; e
(iii)
se a situação narrada enseja reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não seja excessiva (Tema 620/STJ).

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são abusivas quando não há prova da efetiva prestação do serviço ou do registro no Sistema Nacional de Gravames (Tema 958/STJ).

A contratação de seguro prestamista junto à própria instituição financeira ou empresa do mesmo grupo, sem opção de livre escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada (Tema 972/STJ).

A restituição deve ocorrer em dobro em razão da má-fé objetiva decorrente da imposição de encargos sabidamente indevidos em contratos de adesão.

O descumprimento contratual e a cobrança indevida de tarifas, por si sós, configuram mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais sem a prova de abalo à personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para declarar a abusividade das tarifas de avaliação, registro e do seguro, determinando a restituição em dobro.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a cobrança de tarifas de avaliação e registro sem a demonstração da prestação do serviço. 2. A imposição de seguro prestamista de empresa do mesmo grupo econômico configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 620).

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958).

STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DIEGO CONCEICAO DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14698072), o recorrente defende a ilegalidade da cobrança das tarifas em questão, a possibilidade de restituição em dobro dos valores, além de danos morais.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 14698077).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, considerando a petição de ID 16153043.

No mérito, ouso divergir do magistrado de
primeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere à CÉDULA DE CÉDITO BANCÁRIO nº #089275612, para financiamento do veículo CHEVROLET/Agile 4P LTZ 1.4 8V (ID 14698062), questionando o recorrente algumas tarifas insertas no contrato.

No tocante à
tarifa de avaliação
, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada, no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (sequer comprovada nos autos), aparentemente realizada por preposto da vendedora do veículo (completamente desnecessário, eis que é a própria que estabelece o preço do bem negociado), que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Essa apenas poderia ser cobrada se devidamente prestada por pessoa independente, apresentando laudo circunstanciado. Cabível, assim, a restituição da importância de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

No que se refere à cobrança do
seguro prestamista
, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe:
“2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido: “3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira”
.

Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

No caso concreto, embora o recorrente apresente o termo em apartado (ID 14698062 - Pág. 10 a 14), não há comprovação de que o seguro foi oferecido de forma clara e inequívoca, diferenciando-se do contrato de financiamento em si. Também não foi informada a possibilidade de aquisição do produto junto a outras instituições, vez que o mesmo foi realizado com a TOO SEGUROS, empresa parceira do mesmo grupo do BANCO PAN, de forma a configurar a aparência de ser ou parte integrante do contrato ou exercer influência sobre os seus termos. Resta configurada a venda casada, que exige o afastamento dessa cobrança no valor de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Em relação à
tarifa de registro
, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da mesma, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou o valor cobrado não se revele excessivo.

No caso em tela, observo que o requerido não comprovou o registro do contrato no SNG (Sistema Nacional de Gravames), motivo pelo qual reconheço a abusividade da cobrança da mencionada tarifa. Assim, entendo devida a restituição da importância de R$ 376,61 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

No tocante à
tarifa de cadastro
, foi julgada no tema 620, cujo entendimento do Tribunal segue:

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Portanto, uma vez que seja cobrada no início do relacionamento, bem como não seja excessivamente onerosa, diga-se, não há abusividade na cobrança. Nos autos, a princípio o valor foi cobrado logo no início e não é excessivamente oneroso, logo, há que se reconhecer a validade da cobrança.

Em relação à devolução em dobro, por se tratar de contrato de adesão, onde não se dá ao consumidor a possibilidade de discussão de qualquer cláusula, não há como afastar a má-fé do agente financeiro, que visa nitidamente o lucro, mesmo que para isso tenha que praticar o ilícito contratual, na inclusão de taxas e tarifas que sabe não corresponderem a qualquer serviço a ser prestado. Não se trata de erro, razão pela qual é devida a restituição em dobro.

Por fim, no que se refere aos danos morais, verifico a completa ausência de demonstração do abalo à personalidade do autor, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pelo mesmo diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 14698068, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação (R$ 408,00), Tarifa de Registro (R$ 376,61) e Seguro (R$ 1.450,00), cujos valores deverão ser restituídos ao autor na forma dobrada e atualizados com correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)